Tribunal: TJSP
Processo: 1116025-51.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Pretensão a que a ré junte aos autos a propaganda veiculada do produto. Prova dispensável. Documentos que instruem a contestação que já trazem a promessa de resultado. Prova, ademais, que já existia à época do ajuizamento, não sendo justificada a sua juntada extemporânea. Agravo desprovido.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade pelo fato do produto.

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Pretensão a que a ré junte aos autos a propaganda veiculada do produto. Prova dispensável. Documentos que instruem a contestação que já trazem a promessa de resultado. Prova, ademais, que já existia à época do ajuizamento, não sendo justificada a sua juntada extemporânea. Agravo desprovido.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade pelo fato do produto. Equipamento denominado Pointts, destinado à eliminação de verrugas. Consumidora que alega ter sofrido lesões na pele em decorrência de sua aplicação. Ausente prova cabal do dano. Prova técnica, ademais, que assegura o uso inadequado pela consumidora. Instruções de uso que distinguiam as diferentes lesões de pele, anotando expressamente não ser indicada a aplicação em afecções de cor escura. Improcedência da ação mantida. Condenação por litigância de má-fé. Hipótese em que não ficou caracterizada a prática de conduta dolosa ou temerária por parte do autor. Litigância de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.